Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-18.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010028-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), IGOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.133.911-14 (APELANTE), Edmilson Fernandes dos Santos (TESTEMUNHA), Diego Ricardo Villalba (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 311 C/C ART. 298, III, DO CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena não configura bis in idem quando baseada em circunstâncias específicas que extrapolam os elementos típicos do delito.

2. No crime de trânsito (art. 311 do CTB), a motivação de evadir-se da fiscalização policial mediante fuga em alta velocidade constitui circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

3. No crime de desobediência (art. 330 do CP), o propósito deliberado de furtar-se à responsabilização penal extrapola a mera desobediência à ordem legal, justificando a valoração desfavorável dos motivos.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Igor Pereira da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 311 c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330 do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 24 de abril de 2023, por volta das 22h30min, quando o apelante conduzia uma motocicleta pela contramão da Avenida Rui Barbosa, no Centro de Rondonópolis/MT. Ao avistar a equipe da Polícia Militar e receber ordem de parada, empreendeu fuga, trafegando em velocidade incompatível com a via (40 km/h) e desrespeitando a sinalização de trânsito, transitando pela contramão em diversos logradouros, inclusive nas proximidades de instituições de ensino em horário de funcionamento.

O juízo de primeiro grau condenou o apelante às seguintes penas:

Art. 311 c/c art. 298, III, do CTB: 09 (nove) meses de detenção;

Art. 330 do CP: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na dosimetria da pena, o magistrado valorou negativamente os motivos do crime em ambos os delitos, fundamentando que "estão interligados à vontade de se ver impune, na fuga da autoridade policial".

A defesa apela sustentando que:

Quanto ao crime de trânsito, não há motivação específica, pois o réu já trafegava em velocidade incompatível antes da abordagem policial;

Quanto ao crime de desobediência, houve bis in idem, pois o juízo utilizou elemento da própria tipicidade para majorar a pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026